Tribunal: TJDFT
Processo: 0717721-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Constitucional, Administrativo e processual civil. Ação rescisória. Ação originária. Pedido de declaração de inconstitucionalidade da cobrança da alíquota máxima do ICMS incidente sobre serviços de fornecimento de energia elétrica e comunicação, com a restituição dos valores cobrados além do devido. Acórdão rescindendo. Pedidos. Acolhimento. Aplicação da tese de Repercussão Geral firmada ao ser julgado o Tema 745 do STF. Essencialidade dos serviços. Aplicação da alíquota prevista para as operações em geral. Indicação dos percentuais aplicáveis. Indicação de dispositivo legal diverso (art. 18, II, “d”, Lei Distrital no 1.254/96). Incidência nas hipóteses textualmente elencadas. Julgamento ultra petita. Ocorrência. Nulidade. Reconhecimento. Violação a literais disposições normativas. Decisão rescindida (iudicium rescindens). Manifesta violação à norma jurídica (CPC, art. 966, V). Rescisão do acórdão. Necessidade. Juízo rescisório. Rejulgamento da causa originária (iudicium rescissorium). Provimento do apelo com modulação e adequação do provimento colegiado. Adequação ao pedido e ao dispositivo aplicável ao caso. (art. 18, II, “c”, Lei Distrital no 1.254/96). Pedidos rescindendo e rescisório acolhidos.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de ação rescisória manejada pelo Distrito Federal almejando, com lastro no artigo 966, inciso V e § 5o, do estatuto processual vigente, a desconstituição do acórdão que, em ambiente de rejulgamento, dando provimento ao apelo interposto pela então autora, declarara a ilegalidade do recolhimento do ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação em desconformidade com a alíquota interna de 12% (doze por cento), prevista na Lei Distrital n. 1.254/96, determinando a restituição ou compensação de todos os valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de rescisão do acórdão arrostado, mediante desconstituição do título judicial materializado e prolação de novo julgamento, em sede de juízo rescisório, desprovendo-se o recurso de apelação aviado pela ré ou reenquadramento da imposição tributária atinente ao ICMS sobre a energia elétrica e os serviços de comunicação ao patamar utilizado nas operações em geral, conforme previsto no artigo 18, inciso II, alínea “c”, da Lei Distrital no 1.254/96.
III. Razões de decidir
3. O julgado que exorbita os limites aos quais sujeitada a ação incursiona por vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, §2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada ou dispor sobre direito não titularizado pelos integrantes da relação processual (CPC, artigos 141 e 492, caput).
4. A Suprema Corte, ao fixar a tese objeto do Tema de repercussão geral 745, estabelecera que a alíquota de ICMS cobrado sobre serviços de fornecimento de energia elétrica e comunicação possui como percentual limítrofe aquela equivalente às operações em geral, decorrendo aludida enunciação da apreensão da essencialidade ínsita aos serviços dessa natureza, a ensejar a necessidade de aposição de baliza máxima à cobrança do imposto correlato, dissentindo do legislado o julgado que, ao aplicar o enunciado vinculante e o direito posto, deixa de aplicar a alíquota geral estabelecida para a exação, em descompasso, inclusive, com o pedido deduzido pela contribuinte autora, indo além do que havia sido por ela demandado.
5. De conformidade com a textualidade do disposto no artigo 18 da Lei no 1.254/96, a alíquota incidente sobre operações em geral restara prevista na alínea “c” do inciso II do artigo 18, que prevê atualmente o percentual de 20% (vinte por cento) para “demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas”, ao passo que a alínea “d” do aludido artigo somente possui aplicabilidade quanto aos itens nela expressamente elencados, dentre os quais não se incluem energia elétrica – superior a 200KWh mensais – e serviços de comunicações, que, portanto, devem observar o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a controvérsia objeto do Tema de repercussão geral 745, observada a variação de alíquota havida no tempo.
6. Aferido que, conquanto escorreita a resolução empreendida pelo acórdão rescindendo ao prover o apelo da contribuinte acionante, declarando a ilegalidade do recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica e serviços de telecomunicação em desconformidade com a alíquota geral prevista na Lei Distrital n. 1.254/96, determinando a restituição ou compensação de todos os valores indevidamente recolhidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, dissentira o julgado da textualidade da regulação legal e do pedido, vulnerando-a, pois extraíra alíquota genérica diversa da expressamente estabelecida, deve ser desconstituído por estar acoimado pelo vício rescisório por incidir em julgamento ultra petita e em desconformidade com expressa disposição normativa, ensejando sua modulação para adequação à legislação de regência.
7. Estando o pedido originalmente deduzido pela ré da rescisória sendo acolhido, não tendo ela, ademais, oposto resistência à postulação rescindente, inviável que lhe sejam imputados, segundo o princípio da causalidade, o ônus de deflagradora da ação rescisória, pois não demandara a prestação que lhe fora concedida pelo julgado rescindido, resultando que, realizada a conformação da prestação jurisdicional demandada ao pedido e à tese firmada pela Suprema Corte, conforme orienta aludido princípio, a resolução que se afigura consentânea com o sistema é que, no ambiente rescindente, não haja a imposição de verba honorária, à medida em que imposição sucumbencial nessas condições processuais implicaria verdadeiro contraponto ao sistema sucumbencial, pois estaria a parte sendo afetada por encargo decorrente de ação a que não dera causa e quando o pedido que efetivamente realizou estará sendo acolhido.
8. A interpretação e aplicação do ordenamento processual deve ser linear e harmônico, pois não convive com a ideia inerente à gênese do processo - solução de litígios e pacificação social – a criação de soluções antagônicas, aplicando-se essas premissas, também, na aplicação dos regramentos pertinentes à sucumbência, conforme retrata, inclusive, o princípio da causalidade, e, sob essa ótica, não se afigura viável que a ré seja reputada sucumbente, quando não fora a deflagradora da relação processual rescisória, pois derivara de solução que não almejara, não opusera resistência ao pedido rescindente e está sendo sagrada vencedora na ação principal.
IV. Dispositivo
9. Ação rescisória conhecida. Pedido rescindente acolhido. Acórdão rescindido. Ação originária. Juízo rescisório. Pedidos julgados procedentes, com aplicação, inclusive, da tese de repercussão geral firmada e aplicável à espécie. Maioria.